Tribunal: TJSP
Processo: 2286395-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o bloqueio do veículo de propriedade do agravante/executado. Agravo de instrumento. Pretensão do agravante de levantamento da restrição. Possibilidade. Medida excessivamente gravosa, principalmente considerando que o agravado

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o bloqueio do veículo de propriedade do agravante/executado. Agravo de instrumento. Pretensão do agravante de levantamento da restrição. Possibilidade. Medida excessivamente gravosa, principalmente considerando que o agravado manifestou seu desinteresse na penhora do bem. Restrição de transferência do veículo que se mostra mais adequada à garantia da satisfação do débito cobrado sem se mostrar excessivamente gravosa ao devedor. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido parcialmente.